Tribunal: TJPA
Processo: 0002706-16.2018.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002706-16.2018.8.14.0080

APELANTE: ANTONIO MARIA ZACARIAS

APELADO: LEVI ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. CITAÇÃO DO CÔNJUGE. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. ATO DE INVASÃO NO TERRENO DO AUTOR IMPUTADO APENAS AO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DEMONSTRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR SOBRE A ÁREA DISCUTIDA E DO ESBULHO. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA DO IMÓVEL NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de nulidade do processo em virtude de ausência de citação do cônjuge do demando. Rejeitada porque demanda em questão se trata de possessória, cuja imputação do ato de invasão na parte do terreno do autor ocorreu apenas ao réu.

2.

Mérito. A discussão se limitou em verificar que se trataria de briguinhas de vizinhos por 21 metros de terra, bem como não ter a sentença se manifestado sobre Título Definitivo constante nos autos.

3.

A ação versa sobre divergência entre vizinhos, mas isso não quer dizer que não há um direito a ser tutelado, especialmente quando a instrução processual demonstrou exercício anterior da posse sobre a área objeto da lide e o esbulho por parte do réu.

4.

A ausência de manifestação na sentença sobre títulos definitivos referente ao imóvel ocorreu porque o bem jurídico tutelado era a posse sobre parte do terreno e não a propriedade sobre ele.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTONIO MARIA ZACARIAS contra julgamento proferido pela Vara Única de Bonito nos autos da ação de reintegração (proc. nº 0002706-16.2018.8.14.0080), ajuizada por LEVI ALVES DA SILVA.

A sentença guerreada julgou procedente o pleito autoral nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO da parte autora de MANUTENÇÃO DA POSSE do imóvel objeto dos autos, para fazer o requerido cessar os atos turbatórios ou esbulhatórios à posse do requerente, tal qual requerido na inicial, extinguindo-se o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o requerido em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspensa a cobrança diante do deferimento da Justiça Gratuita na oportunidade.

Decorridos os prazos legais, certifiquem-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos se sem novas manifestações.

P.R.I.C.”

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação arguindo, em sede de preliminar, nulidade do processo ante violação do §1º, I do art. 73, CPC, em que exige a citação do cônjuge nas ações reais imobiliárias. No mérito, aduz que não se trata de posse justa ou injusta e nem seria uma área de conflito, mas sim briguinhas de vizinhos por 21 metros de terra. Além disso, defende que o Título Definitivo apresentado nos autos em nome de Antônio de Souza Benício, referente ao Lote 1933, sendo que a sentença não faz referência alguma a esse lote.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença a sentença ou, caso ultrapassada a preliminar, a reforma do
decisum
com o fim de julgar improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 10 de fevereiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal acerca da existência ou não de nulidade do processo em virtude de ausência de citação do cônjuge do ora recorrente e, no mérito, a discussão se limitou em verificar que se trataria de briguinhas de vizinhos por 21 metros de terra, bem como não ter a sentença se manifestado sobre Título Definitivo em nome de Antônio de Souza Benício referente ao Lote 1933.

Com relação à preliminar de nulidade do processo suscitada, tenho que sua rejeição é medida que se impõe. Isto porque, o recorrente defende a tese da necessidade de citação do seu cônjuge nas ações reais imobiliárias, contudo, a presente demanda se trata de possessória, além disso, cuja imputação do ato de invasão na parte do terreno do autor ocorreu apenas ao réu e nem foram trazidos elementos seguro de prova sobre o exercício de composse sobre a área discutida

[1]
, motivo pelo REJEITO a preliminar.

Ultrapassada essa questão, passo a apreciar o mérito do recurso.

Pois bem. Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse movida pelo ora apelado, visando a proteção possessória de 21 metros do seu terreno. Aduz que há quatorze anos exerce posse sobre um imóvel rural, situado na Travessa Samaúma com área total de 25 hectares, medindo 250 metros de frente e 1.000 metros de fundo, localizado entre os terrenos do Sr. Antônio Dentista e Antônio Erivaldo. Segue relatando que no dia 20/01/2018, o réu teria invadido o seu lote, construindo cercas de estaca com arame farpado, retirando da sua posse 21 metros.

Na hipótese em questão, embora tenha sido citado, o réu não apresentou contestação, o que levou a decretação de sua revelia (ID 5235212 - Pág. 7).

Posteriormente, foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi colhido depoimento pessoal do autor e oitiva de uma testemunha.

No recurso, a tese defendida é que a discussão travada seria apenas uma briguinha de vizinhos por 21 metros de terra. De fato, a ação versa sobre divergência entre vizinhos, mas isso não quer dizer que não há um direito a ser tutelado e apreciado pelo Judiciário.

Como já dito, o autor alega que o réu invadiu parte do seu terreno, especificamente 21 metros. Para comprovar sua posse, juntou os documentos que entendeu suficiente para demonstrar o exercício da posse sobre a totalidade do imóvel descrito nos autos, relativos à aquisição. Da análise desses documentos é possível verificar a cadeia sucessória até chegar no autor.

Além disso, foi ouvida uma testemunha que, não obstante tenha sido admitida com informante, ela é uma das confinantes da área em discussão. Nesse testemunho, for confirmada a alegação desenvolvida na inicial de que ocorreu uma ocupação indevida no terreno do ora apelado, ou seja, de que ele anteriormente exercia posse sobre os 21 metros de terra, objeto da presente discussão, bem como o esbulho.

Segue transcrito o trecho do depoimento:

“Que sabe dizer que o requerido mudou a cerca de lugar faz mais ou menos um ano; Que quando ele mudou a cerca de lugar ele invadiu a propriedade do autor; Que o requerido tomou parte do terreno do autor; Que o declarante estava presente quando o requerido estava mudando a cerca de lugar, e disse: ‘olha, vocês estão invadindo aí’; Que o requerido não se importou a alterou a cerca”

Ademais, como o réu deixou voluntariamente de apresentar sua defesa, não teve como juízo singular ter outro posicionamento a não reconhecer a procedência do pleito autoral. E como no presente recurso os documentos apresentados não servem para demonstrar exercício de posse sobre esses 21 metros de terra, impõe-se a manutenção da sentença.

Por fim, com relação ao argumento de que inexiste matrícula no Cartório do imóvel objeto da lide, há que se levar em conta a possibilidade de os Títulos Definitivos conferidos pelo Estado não ensejarem uma matrícula no cartório de registro de imóveis, até porque depende de uma conduta de quem recebeu o lote. Contudo, o fato de inexistir matrícula do terreno em questão não obsta o reconhecimento de proteção possessória, que para o seu reconhecimento, basta a comprovação de anterior exercício de posse sobre a área discutida e o esbulho, que, no presente a caso, a instrução processual caminhou no sentido de acolher os argumentos autorais de que o réu invadiu os 21 metros do terreno do apelado, daí porque a sentença não se manifestou sobre isso.

Dito isto, tenho que a manutenção da
decisum
é medida que se impõe.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do §11 do art. 85, CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa, contudo suspensa a cobrança em virtude do apelante ser beneficiário da gratuidade processual.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 73 § 2º, CPC. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado.

Belém, 07/03/2023